Tribunal: STF
Processo: RE 1488238
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA PORTADORA DE CALCULOSE DO RIM E DO URETER, ALÉM DE OUTROS TRANSTORNOS DO TRATO URINÁRIO, SENDO INDICADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFRECTOMIA À DIREITA VLP, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO SENTIDO DE GARANTIR O FUNDAMENTAL DIREITO À SAÚDE. SÚMULA Nº 65 DO TJERJ. RE Nº 855.178/SE (TEMA 793/STF). NA AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, É LÍCITO RECORRER, EM CARÁTER EMERGENCIAL, À INICIATIVA PRIVADA, MAS ÀS CUSTAS DO ENTE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI Nº 8.080/90. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU A SEGUINTE TESE NO JULGAMENTO DO RE Nº 666094/DF (TEMA Nº 1033): ‘O RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DEVE UTILIZAR COMO CRITÉRIO O MESMO QUE É ADOTADO PARA O RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE.’ ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA QUE NÃO SE ENCONTRA EM DESCOMPASSO COM O TEMA Nº 1033, VISTO QUE APENAS FUNDAMENTOU QUE O DEBATE SOBRE A MATÉRIA, DE QUE A QUANTIA A SER RESSARCIDA À UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE DEVE TER COMO REFERÊNCIA OS VALORES CONSTANTES NA TABELA DO SUS, NÃO CABE NOS PRESENTES AUTOS, MAS SIM EM EVENTUAL AÇÃO AUTÔNOMA PROPOSTA PELO HOSPITAL PARTICULAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 199 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o valor a ser ressarcido à unidade privada de saúde deve seguir o mesmo critério adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, utilizando como parâmetro os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com base no art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656/1998. Assevera-se, em síntese, contrariedade ao julgado no Tema nº 1.033 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:



    “Na hipótese, sustenta a demandante ser portadora de calculose do rim e do ureter, além de outros transtornos do trato urinário, razão pela qual necessita da realização de procedimento cirúrgico de nefrectomia à direita VLP, em caráter de urgência, não possuindo condições financeiras de arcar com os custos da cirurgia, cujo valor médio é de R$ 12.000,00. 



    O art. 196 da Constituição Federal prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado, enquanto que o art. 23, II, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública e o art. 24, XII, por seu turno, preceitua que a competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, é da União, dos Estados e do Distrito Federal, dispondo, assim, relação de solidariedade entre estes.



    Nesse diapasão, o cidadão pode exigir de qualquer um deles, sem qualquer ordem de preferência ou hierarquia, o cumprimento do seu dever de garantir o direito fundamental à saúde, entendimento este consolidado na súmula nº 65 do TJERJ, (...).



    O Supremo Tribunal Federal, outrossim, quando do julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema nº 793), fixou a seguinte tese: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’.



    Quanto à alegada impossibilidade de custeio da internação em unidade privada de saúde, cumpre ressaltar que a sentença apenas determinou aos réus a disponibilização do procedimento cirúrgico de que necessita a autora, sob pena de sequestro de verbas públicas. Note, inclusive, que sequer houve pedido neste sentido na inicial, contudo, o próprio Município informou que a cirurgia de nefrectomia não era realizada pelo SUS (fls. 95 e 100), não restando, então, alternativa à paciente. Ainda assim, sabe-se que na ausência de recursos públicos para garantir a assistência à população, é lícito recorrer, em caráter emergencial, à iniciativa privada, mas às custas do ente público, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.080/90, (...).



    Irrefutável que a falta de vagas nos hospitais da rede pública acarreta aos entes réus o dever de arcar com a internação da demandante nos hospitais da rede particular. Não é aceitável que o Estado ou o Município se negue a prestar o integral direito à saúde dos seus administrados em razão da ausência de leitos nos seus hospitais ou em função da impossibilidade de pagar a internação nos nosocômios privados. Não se desconhece a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 666094/DF (Tema nº 1033), (...).



    Não há que se falar, contudo, em inobservância do Tema nº 1033 do STF, visto que o acórdão proferido por esta colenda Câmara apenas fundamentou que o debate sobre a matéria, de que a quantia a ser ressarcida à unidade privada de saúde deve ter como referência os valores constantes na Tabela do SUS, não cabe nos presentes autos, mas sim em eventual ação autônoma proposta pelo hospital particular. 



    Ante o exposto, mantém-se o acórdão de fls. 265/272 em sede de Juízo de Retratação.”



    O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 666.094, Tema nº 1.033, cuja tese transcrevo:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fixou o ressarcimento à unidade privada com base no valor cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, sem considerar os critérios estabelecidos pelo STF no Tema nº 1.033 em relação ao ressarcimento à unidade privada de saúde. Nesse sentido, RE 1.482.584, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.03.2024; RE 1.466.682, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.11.2023; e a seguinte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.702, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21.09.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o ressarcimento dos serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento da ordem judicial emanada neste processo, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente